Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712743-11.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JOSEFA DA SILVA ARAÚJO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Bancário. Ação revisional. Contrato de cartão de crédito. Juros remuneratórios. Inexistência de abusividade. Pretensão revisional afastada. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente a ação revisional, na qual a autora pleiteava a limitação da taxa de juros remuneratórios a 4,09% ao mês, por entender ser abusiva a taxa contratada de 7,25% ao mês, superior à média de mercado para operações semelhantes no mesmo período. O juízo de origem entendeu que a taxa pactuada não se mostrava abusiva, à luz da jurisprudência dominante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios fixada em 7,25% ao mês configura abusividade por ultrapassar a média de mercado divulgada pelo Banco Central e (ii) saber se essa suposta abusividade justifica a revisão contratual e a redução judicial da taxa ao percentual médio indicado pela autora. III. Razões de decidir 3. O contrato foi celebrado com taxa de juros expressamente informada, e não há nos autos qualquer demonstração de onerosidade excessiva ou circunstância excepcional que justifique a intervenção judicial. 4. A mera superação da taxa média de mercado, por si só, não implica abusividade, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 5. A apelante não trouxe prova de que a instituição financeira tenha imposto condições desfavoráveis, ou de que tenha se aproveitado de sua vulnerabilidade para pactuar condições manifestamente desproporcionais. 6. A relação contratual está regulada por normas específicas que afastam a limitação legal de juros civis, não se aplicando, portanto, o art. 591 do Código Civil combinado com o art. 406. 7. Diante da inexistência de abusividade ou vício na formação do contrato, a improcedência da pretensão revisional deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Para tanto, pleiteia que sejam considerados abusivos os juros remuneratórios praticados pelo recorrido em relação ao contrato bancário, com readequação aos percentuais trazidos pelo Banco Central e que seja determinada a repetição do indébito cobrado a maior, de forma dobrada. Requer a condenação do recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência, a fixação dos honorários advocatícios recursais e, ainda, a intimação do recorrido para apresentar meios de contato viáveis para tratativas de acordo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 75653593). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em razão da ausência de indicação de dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente realizada por outro tribunal, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Segundo a Corte Superior, “O conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF. Aplicação da Súmula n. 284 do STF” (REsp n. 2.195.614/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024) e “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência e de fixação dos honorários recursais, embora esteja este último previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. No que concerne ao pedido de intimação do recorrido para apresentar meios de contato viáveis, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75653593. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015